Tribunal: TJMT
Processo: 1048700-09.2020.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048700-09.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JEISON DE CAMPOS SANTANA - CPF: 001.010.211-60 (RECORRENTE), MAISA ALVES DO CARMO - CPF: 702.747.111-68 (ADVOGADO), BIVA SERVICOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 21.353.568/0001-66 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET S.A. - CNPJ: 08.561.701/0004-54 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E/OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EDITADO – ERRO MATERIAL VERIFICADO – PARCIAL ACOLHIMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

De acordo com o parágrafo único do art. 48 da Lei de Regência dos Juizados Especiais os erros materiais constantes no acórdão podem ser corrigidos de ofício.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PAGSEGURO INTERNET S/A e BIVA SERVICOS FINANCEIROS S.A
contra o Acórdão de ID nº 119140991, exarado por esta Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, acolheu os embargos de declaração opostos pela parte embargada, determinando a anulação do acordão.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que inexiste erro material na ementa no acórdão impugnado, uma vez que,
o acordão julgou corretamente os recursos interpostos.

Na certidão de ID nº 120590975, constatou-se a intempestividade dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe erro material no acórdão impugnado, uma vez que, não considerou aspectos fáticos jurídicos retratados nos autos.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios devem ser parcialmente acolhidos, em virtude do erro material constante na fundamentação do acórdão editado, onde constou
“
circunscrito à ausência de apreciação da preliminar de não conhecido do recurso inominado interposto pelo embargado
”
ao invés de constar

“circunscrito à contrariedade existente entre a decisão vergastada e a documentação processual”
,
conforme se verifica no ID n
º 118928467.

Conclusão

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apenas para o fim de retificar a fundamentação do acordão de ID nº 118928467., fazendo constar
“circunscrito à contrariedade existente entre a decisão vergastada e a documentação processual”,
, mantendo-se, no mais, o acórdão impugnado em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022